Tribunal: TJDFT
Processo: 0701962-11.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701962-11.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS RODRIGUES DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de tutela antecipada para determinar ao réu que submeta a agravante ao procedimento de HISTERECTOMIA TOTAL (ANEXECTOMIA BILATERAL). Pede a agravante concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para compelir o Distrito Federal a disponibilizar o imediatamente o procedimento. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida. DECIDO Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso sob análise, verifica-se que a agravante foi diagnosticada com LEIOMIOMA DO ÚTERO, e possui, como comorbidades, MIOMATOSE UTERINA + SUA + ANEMIA, SANGRAMENTO UTERINO, cujo tratamento padrão é cirúrgico. A agravante foi inscrita na Central de Regulação no dia 11/05/2023 na categoria AMARELA-URGENCIA. Neste ponto, ressalte-se que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. Demais disso, o quadro deve ser urgente, evitando a imposição de realização de procedimento médico que possa aguardar a fila regulatória, preservando assim também os direitos das demais pessoas que aguardam No caso em concreto, verifica-se pelo relatório médico de ID no 52031893, pg.28, que a cirurgia é o método de chance de cura para a doença, sendo que a demora causa risco de ineficácia do tratamento e ainda de morte, uma vez que a anemia aguda e o sangramento constante podem causar choque hemorrágico. Neste ponto, registre-se que, consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." É bem verdade que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias ainda não transcorreu, o que somente acontecerá em meados do próximo mês. No entanto, o prazo certamente terá escoado por ocasião do julgamento de mérito deste agravo, de maneira é desarrazoado não conceder a tutela de urgência baseado na ausência de esgotamento do prazo, sobretudo se são grandes a probabilidades de acolhimento do recurso no julgamento de mérito. Logo, havendo evidente demonstração de urgência no caso, a impossibilidade de espera da efetivação do dever constitucional de garantir acesso à saúde para todos confere expressiva limitação à discricionariedade administrativa. O descumprimento desse dever estatal de efetivar direitos sociais constantes da Constituição representa verdadeira omissão inconstitucional, passível de correção judicial. Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal que forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HISTERECTOMIA TOTAL (ANEXECTOMIA BILATERAL), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, inclusive mediante seqüestro de verbas públicas segundo o menor de três orçamentos a serem oportunamente apresentados. Delego o cumprimento da presente decisão ao Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Em seguida, intime-se o Distrito Federal para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Por fim, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora